Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-20.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INES MARIA DE LOURDES PEREIRA - CPF: 430.003.981-04 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

Recurso Inominado

1006544-20.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

INES MARIA DE LOURDES PEREIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TESE RECURSAL DESCONEXA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não combatem a decisão recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo excerto do édito sentencial transcrevo:

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por INES MARIA DE LOURDES PEREIRA contra o

ESTADO DE MATO GROSSO, sob o fundamento que no desenvolvimento de sua atividade, Apoio Administrativo Educacional Elementar 30 - Limpeza, está exposta diariamente a situação insalubre.

O Requerido, em síntese, pugna pela improcedência da demanda por ausência de laudo que aponte a insalubridade.

Em impugnação, a parte autora fundamenta quanto a dispensabilidade do referido laudo, ante a previsão legal no Estatuto do Servidor de pagamento do adicional aos servidores que exercem atividades insalubres.

É a síntese necessária.

O feito em questão comporta o julgamento no estado em que se encontra, de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, entendo que é caso de improcedência do pedido.

È o entendimento pacificado da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que a insalubridade da atividade deve ser constatada por laudo pericial, e o adicional tem por termo inicial a data de elaboração do referido laudo.

RECURSO DE INOMONADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTE À ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEVIDO A PARTIR DA CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETROATIVO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VERBA DEVIDA A PARTIR DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data da confecção do laudo pericial que constatou a situação de insalubridade e não a data de entrada em exercício no serviço público. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova, efetivamente, as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe pedido de pagamento retroativo do referido adicional, ou seja, o pagamento dessa verba em período à realização da perícia e constatação da situação de insalubridade, não se admitindo presunção de insalubridade, pois a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1013113-51.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

Ressalto que a aplicação da norma legal está condicionada à comprovação da atividade insalubre.

Neste contexto, não havendo comprovação da atividade insalubre por laudo pericial, é o caso de improcedência da demanda.

Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO:

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, I do CPC/15.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95;

Interpôs a parte reclamante o presente recurso inominado com as seguintes razões:

Por entender imprescindível a produção de prova pericial a fim de constatar o exercício ou não de trabalho em condições insalubres e o grau de eventual insalubridade, requer a reforma da r. sentença do juízo a quo, nomeando perito com especialidade em Segurança do Trabalho, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia, certificando-o que para o desempenho de sua função poderá, se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do CPC).

Que seja fixado, desde já, como quesitos, a) a existência ou não da condição insalubre de trabalho da parte autora; b) qual o grau de insalubridade? c) na atividade ela está exposta a quais agentes nociveis? d) a exposição se dá de forma habitual e permanente?

Requer a Vossa Excelência a intimação do Requerido Estado de Mato Grosso para, em prazo legal, efetuar o depósito judicial dos honorários pericial determinado Vossa Excelência.

DOS PEDIDOS

1 – Assim, requer a reforma da r. sentença, para oportunizar a realização de perícia técnica por entender imprescindível a produção de prova pericial, a fim de constatar o exercício ou não de trabalho em condições insalubres e o grau de eventual insalubridade, afastando, contudo, a interpretação desfavorável com base no artigo 35 da Lei 9.099/95 dando prosseguimento no feito.

2 – O pagamento de verbas retroativas de adicionais de insalubridade, a Instrução Normativa nº 6, de 15 de agosto de 2018, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 4º;

3 – Que Vossa Excelência arbitre os honorários periciais do perito, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Em caso de aceitação da nomeação pelo perito, que seja intimado o requerido Estado de Mato Grosso para, em prazo legal, efetuar o depósito judicial dos honorários periciais.

4 – Requer a condenação do Réu aos honorários de sucumbência e custas processuais;

Pede Deferimento

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisum. Logo não se aponta onde, se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não o fosse, A inovação recursal é vedada no sistema processual pátrio, a teor do comando legal inserto nos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Ressalto que a inovação recursal ocasiona supressão de instância e vulnera o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, pois que à parte contrária não é dada a oportunidade de se manifestar no momento correto. Além disso, representa afronta ao princípio processual do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, não podem ser conhecidos tais argumentos, porquanto, nos termos do artigo 1.013 do CPC/2015, aplicado de forma subsidiária no âmbito dos juizados especiais, "
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
".

José Carlos Barbosa Moreira comenta o referido artigo (atente-se que ele corresponde ao art. 515 do CPC/73):

"A extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. É o que estabelece o dispositivo ora comentado, quando defere ao tribunal 'o conhecimento da matéria impugnada'. Como o apelante, à evidência, não pode impugnar senão aquilo que se decidiu (na sentença: não em qualquer outro pronunciamento do juiz, ainda que emitido pouco antes - v.g., no curso da mesma audiência), conclui-se desde logo que a apelação não devolve ao tribunal o conhecimento da matéria estranha ao âmbito do julgamento do órgão a quo. [...] Como não se concebe que a extensão da matéria impugnada seja maior que a da matéria decidida, o julgamento do tribunal (com ressalva do disposto nos arts. 515, § 3º, e 516) nunca terá objeto mais extenso que o da sentença apelada. [...] Com os princípios expostos relacionam-se: a)
a impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário (não incide aqui a disposição excepcional do art. 321, fine);
b) a limitação da atividade cognitiva do tribunal à parte (ou às partes) da sentença que haja(m) sido objeto de impugnação"

(Comentários ao Código de Processo Civil; Rio de Janeiro: Forense, 2003, 5. v., p. 429 e 431).

Se, em regra, o objeto do recurso deve ter sido matéria decidida na decisão apelada, não se permite que a apelação veicule matéria a respeito da qual não decidiu em razão da ausência de pedido das partes.

Assim, pedido não realizado pelo autor ou matéria de defesa não apresentada pelo réu não podem ser apresentados, pela primeira vez, quando da apresentação da apelação, no caso o recurso inominado. (STJ, 2.ª T., AgRg no REsp 412.735/PR , rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2008), o mesmo se devendo dizer de
causa petendi
não invocada pelo autor da demanda, suscitada apenas na apelação (STJ, 1.ª T., REsp 874.053/RS , rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2008)

Desse modo, além de as razões recursais não combaterem a decisão recorrida, afere-se que o pedido de realização de prova pericial único fundamento do presente recurso inominado, formulado tão somente, pela primeira vez, na seara recursal, traduz-se em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ora, não pode a corte revisora apreciar as razões expendidas no apelo, no caso o recurso inominado, se o recorrente inova à lide, trazendo à baila ponto que não foi objeto de discussão na primeira instância. O apelo devolve ao tribunal toda a matéria impugnada em extensão e profundidade, mas alcança tão somente os pontos e questões oportunamente suscitados.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023